Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, DA LEI 9.099/95). REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Os embargantes alegam omissão no acórdão, porquanto teria deixado de observar o segundo tópico do Tema 938, do STJ, o qual diz incidir a prescrição trienal para a cobrança de valores devidos a título de corretagem, se forem previamente informados, com destaque do numerário relativo. Desse modo, estaria equivocado o entendimento estatuído no objurgado acórdão quanto à prescrição decenal. Outrossim, afirma que, ainda que afastada a prescrição, não seria devida a devolução da comissão de corretagem, pois seu valor foi expressa e anteriormente informado, nos exatos termos do aludido Tema. Assim, requer o saneamento da omissão, para que sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos, afastando-se a condenação de restituição da comissão de corretagem.
4. Sem razão. O acórdão foi claro ao delinear a pacífica jurisprudência do STJ em relação à inaplicabilidade do prazo prescricional trienal para a restituição das comissões de corretagem nos casos de rescisão contratual pelo inadimplemento do vendedor, aplicando-se, de fato, o prazo prescricional decenal.
5. Noutro giro, ainda que relegada a discussão da prescrição, não caberia à parte embargante o direito aos valores da comissão de corretagem, isso porque, "a pretensão de devolução da comissão de corretagem como consequência da rescisão de contrato decorre do retorno das partes ao status quo ante. O descumprimento do contrato por exclusiva culpa do vendedor (atraso na entrega da obra) impõe a restituição integral dos valores pagos em caso de rescisão, inclusive do valor desembolsado a título de comissão de corretagem, ainda que válida a transferência desse encargo ao consumidor." (Acórdão 1146047, 20150710110062APC, Relatora Designada: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJe: 29/1/2019).
6. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.